Tribunal: TJSP
Processo: 0001029-85.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal. Pedido requerendo, tão somente, a redução da pena-base e compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Reprimenda que não comporta alteração. Regime inicial fechado bem fixado. Revisional indeferida.